Tribunal: TCU
Processo: 036.846/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2148/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos que tratam de monitoramento das determinações consignadas no Acórdão 928/2019-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes), exaradas nos seguintes termos: "9.3. determinar à: 9.3.1. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que adote imediatas providências necessárias ao exato cumprimento da lei no sentido de se abster de autorizar adesões às atas de registro de preços decorrentes do Pregão Eletrônico 21/2018 DR/RS (Licitação 731715), tendo em vista a utilização indevida pela empresa Didática Comercial Ltda. do tratamento jurídico diferenciado destinado a microempresas e a empresas de pequeno porte estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, art. 3o, inciso IV; 9.3.2. Universidade Federal da Bahia que adote imediatas providências necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de se abster, em relação aos itens 61 e 63 do Pregão Eletrônico 25/2017, de autorizar adesões e realizar novas aquisições relacionadas às atas de registro de preços decorrentes daquele pregão, tendo em vista a utilização indevida pela empresa Didática Comercial Ltda. do tratamento jurídico diferenciado destinado a microempresas e a empresas de pequeno porte estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, art. 3o, inciso IV. 9.4. declarar a inidoneidade da empresa Didática Comercial Ltda. (CNPJ 12.833.716/0001-59), para participar, por 1 (um) ano, de licitações na Administração Pública Federal; (...) 9.6. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que monitore o cumprimento dos comandos contidos no subitem 9.3 acima; 9.7. dar ciência deste acórdão: (...) 9.7.2. após o transito em julgado do presente acórdão, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia - SLTI/ME para as providências necessárias à atualização do registro da empresa Didática Comercial Ltda. no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf; (...) 9.8. determinar à SLTI/ME que informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação, acerca das medidas adotadas para cumprimento do subitem 9.7.2 acima"; Considerando que o exame realizado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, constatou o seguinte: i) a Universidade Federal da Bahia (UFBA) orientou toda a equipe da Coordenação de Material e Patrimônio a não autorizar adesões à ata de registro de preços referentes aos itens 61 e 63 do Pregão Eletrônico 25/2017, além de proceder com o bloqueio para emissão de novos empenhos dos itens 61 e 63 no sistema integrado de patrimônio, administração e contratos da UFBA; ii) a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) informou que, quando do conhecimento do Acórdão 928/2019-TCU-Plenário , todas as atas mencionadas já haviam sido integralmente executadas e que não houve solicitações de adesão por parte de outros órgãos/entidades da Administração Pública; iii) está registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, que a empresa Didática Comercial Ltda. está declarada inidônea para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo período de 28/2/2020 a 28/8/2020 (redução do período inicial de 1 (um) ano para 6 (seis) meses em decorrência do provimento parcial de pedido de reexame, conforme Acórdão 87/2020-TCU-Plenário , relator ministro Bruno Dantas); considerando que a proposta uniforme da Selog foi no sentido de considerar atendidas todas as determinações antes elencadas; considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: i) considerar cumpridas as determinações consignadas nos subitens 9.3, 9.4, 9.6 e 9.8, do Acórdão 928/2019-TCU-Plenário ; ii) encaminhar cópia desta decisão e da instrução da Selog à peça 175 à Universidade Federal da Bahia (UFBA) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); iii) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 036.846/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.6. Representação legal: Gustavo Esperança Vieira (OAB/SP 212756) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Sólon Henriques de Sá e Benevides (OAB/PB 3728) e outros, representando Didática Comercial Ltda.; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, representando Plásticos Novel São Paulo Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.